Tribunal: STF
Processo: ARE 1579822
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ipiranga Produtos de Petróleo S.A opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário formalizado pelo Município do Rio de Janeiro em razão de o Tribunal de origem ter decidido em desconformidade com o julgamento dos Temas n. 385 e n. 437 de repercussão geral.

A embargante sustenta haver omissão no pronunciamento, quanto ao fato de que recebeu resposta em consulta pública feita à Comissão de Licitação de que não haveria cobrança de IPTU sobre o imóvel público ocupado por ela, durante a vigência do contrato de concessão. Pondera que a incidência do IPTU nessa hipótese ocasionaria uma violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Postula o acolhimento dos embargos para que seja restabelecido o acórdão de origem.

É o relatório do essencial. Decido. 

2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve qualquer omissão ou obscuridade no decisum, vez que toda a matéria trazida no apelo excepcional pelo embargado foi devidamente debatida. 

Tal como ressaltei no pronunciamento, o Tribunal local reformou a sentença de improcedência para afastar a cobrança de IPTU à recorrida, empresa privada ocupante de imóvel público, e que desenvolve atividade lucrativa,  tendo em vista a ausência de animus dominis e em virtude dos termos genéricos e inespecíficos do Termo de Concessão de Uso, posteriormente celebrado entra as partes, que obrigava a recorrida à pagar todas as despesas que direta ou indiretamente decorram do uso da área em questão, inclusive tributos, tarifas e preços públicos, pertinentes à atividade a ser desenvolvida. 

Consignou, ainda, que o Tema 437 de repercussão geral não se aplicaria ao debate, como entendido pelo magistrado sentenciante, já que o paradigma tratou de situação em que o imóvel pertencia à União e nestes autos o debate envolve bem de propriedade do Município do Rio de Janeiro, Ente Público diverso.

A esse respeito, o Supremo ao apreciar o RE 594.015, paradigma do Tema n. 385/RG, afastou a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal, reconhecendo a incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público e arrendado a pessoa jurídica de direito privado. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
 
A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
(RE 594.015, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 25 de agosto de 2017, Tema n. 385/RG)

 Para melhor elucidar a questão, destaquei excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Marco Aurélio, que, na apreciação do paradigma, aborda o debate sobre a extensão da imunidade tributária aos bens arrendados, reafirmando a incidência tributária, ainda que o imóvel seja utilizado para a persecução de interesse público. Prevalece, em tais situações, o caráter privado da atividade exercida pelos particulares, não se justificando qualquer extensão de imunidade a pessoas jurídicas que atuam no regime da livre concorrência. Veja-se:

Ressalto ainda o risco em que se coloca o pacto federativo, tendo em vista o prejuízo causado às finanças municipais em face da impossibilidade de tributar-se imóveis utilizados na exploração de atividades privadas. Em muitos casos, particulares atuam economicamente, ou seja, demonstram capacidade contributiva em sentido amplo, mas não contribuem para a coletividade por meio da arrecadação tributária. Esquivam-se desse dever fundamental alegando que os imóveis ocupados para o desenvolvimento de suas atividades seriam beneficiados pelo disposto na regra prevista na alínea “a” do inciso VI do artigo 150 da Constituição Federal. 
.......................................................................................................
A situação apresentada mostra-se mais grave, pois sociedade de economia mista que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica pretende usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 
.....................................................................................................
A imunidade recíproca não foi concebida com tal propósito. A previsão decorre da necessidade de observar-se, no contexto federativo, o respeito mútuo e a autonomia dos entes. Não cabe estendê-la, evitando a tributação de particulares que atuam no regime da livre concorrência. 

.......................................................................................................
Então, nem mesmo as pessoas jurídicas do direito público, que exploram atividade econômica, gozam da imunidade, o que se dirá quanto ao particular.
....................................................................................................
Reconhecer a imunidade recíproca significa verdadeira afronta ao princípio da livre concorrência versado no artigo 170 da Constituição Federal, por estar-se conferindo a pessoa jurídica de direito privado vantagem indevida, não existente para os concorrentes. O Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU representa relevante custo operacional. Afastar tal ônus de empresa que atua no setor econômico, ombreando com outras, a partir de extensão indevida da imunidade recíproca, implica desrespeito aos ditames da Constituição Federal. Esse entendimento vem expresso no § 2º do artigo 173 da Lei Básica da República: (...)
.......................................................................................................
Há de observar-se o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional quanto à hipótese de incidência do IPTU, bem como a relação de contribuintes descrita no artigo 34. Eis os preceitos: 
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
.......................................................................................................
A hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica tributária. (grifei)
 
Nesse julgado, foi reconhecida a legitimidade da cobrança do IPTU pelo Município de Santos de imóvel pertencente à União, localizado no Porto de Santos, objeto de contrato de arrendamento entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e pessoa jurídica de direito privado. Na oportunidade, o Supremo consignou que a hipótese de incidência do IPTU não está vinculada, imprescindivelmente, à propriedade do imóvel, recaindo, também, sobre o domínio útil e a posse do bem. 

O paradigma asseverou, ainda, que a imunidade recíproca não pode ser estendida a particulares que atuam com intuito lucrativo e sob o regime da livre concorrência, sob pena de afronta ao princípio balizador da ordem econômica, previsto no artigo 170, IV, da Carta Federal.
 
Na mesma linha, quando da análise do RE 601.720, piloto do Tema 437/RG, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 
 
Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
(RE 601.720, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de setembro de 2017, Tema 437/RG)

No julgamento do supradito tema, foi considerado exigível o IPTU pelo Município do Rio de Janeiro à empresa privada, Barrafor Veículos Ltda, ocupante de imóvel de propriedade da União, recebido em contrato de concessão firmado com a INFRAERO, para a exploração de atividade econômica. Restou caracterizada a incidência tributária, em razão da atividade econômica prestada pela empresa com intuito lucrativo e em caráter concorrencial.

Nessa linha, rememoro julgado da Primeira Turma desta Corte, onde restou evidenciado que o imóvel utilizado por empresa privada, mesmo não sendo de sua propriedade, deverá arcar com o pagamento do IPTU, vez que pessoa jurídica de direito privado, a desempenhar atividades com intuito lucrativo, não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público:

 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. CONCESSÃO DE BEM IMÓVEL MUNICIPAL A EMPRESA PRIVADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. TEMAS 437 e 385 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. 
1. Mandado de Segurança ajuizado por empresa privada visando ao reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário de IPTU cobrado pelo Município do Rio de Janeiro em relação a imóvel público municipal, objeto de Termo de Concessão de Uso com Estipulação de Encargos, firmado com a impetrante. 
2. O Tribunal de origem, ao fundamento de que a situação fática dos autos era distinta daquela debatida no Tema 437 da repercussão geral, deu provimento ao recurso da empresa, para conceder a segurança, e reconhecer, em caráter definitivo, a inexistência de relação jurídica tributária de crédito de IPTU. 
3. O fato de o imóvel pertencer ao Município e de a atividade prestada pela concessionária ser de “notório interesse público” não afastam a incidência do IPTU. 
4. Se até as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público só podem gozar da imunidade tributária na hipótese de representarem uma verdadeira instrumentalidade estatal e não distribuírem lucros a investidores privados, com mais forte razão essa benesse tributária não é aplicável às empresas particulares - que, além de não integrarem à Administração Pública, tem intuito de lucro, mesmo que sejam concessionárias de serviço público. 
5. Veja-se que, não só no Tema 437, mas também no Tema 385, esta CORTE assentou a sujeição ao IPTU de empresa privada com fins lucrativos que ocupa imóvel público - A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. 
6. O TRIBUNAL PLENO, nas duas ocasiões, entendeu que tais argumentos não eram aptos a afastar tributação, na medida em que aquele que demonstra capacidade contributiva não pode se esquivar de contribuir para a coletividade por meio da arrecadação tributária. 
7. (...) Efetivamente, a razão de decidir nos paradigmas pautou-se na premissa de que pessoa jurídica de direito privado com o objetivo de auferir lucro não pode usufruir de vantagem advinda da utilização de bem público. 
8. O só fato de a concessionária não exercer a posse com animus domini, também não afasta a incidência do IPTU, haja vista que a teor do art. 34 do CTN, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. 
(ARE 1.384.169 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29 de agosto de 2022)

Dessarte, o entendimento do acórdão de origem divergiu da jurisprudência do Supremo acerca do debate. 

Para além disso, quanto ao ponto do Colegiado regional concluir pela impossibilidade da cobrança do IPTU em virtude da Comissão de Licitação ter respondido em consulta pública que não haveria cobrança de IPTU, durante a vigência do contrato de concessão, rememoro entendimento do Supremo no sentido de não caber ao Poder Judiciário, atuando como legislador positivo, conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. Confira-se:

[…] 2. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese de pessoa jurídica prestes a ser extinta, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.
3. Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. […]
(RE 1.295.695 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14 de outubro de 2022)

[…] Os magistrados e Tribunais, que não dispõem de função legislativa - considerado o princípio da divisão funcional do poder -, não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia, isenção tributária em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem desse benefício de ordem legal. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição institucional que lhe recusa a própria Lei Fundamental do Estado. Em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só deve atuar como legislador negativo. […]
(AI 360.461 AgR, Segunda Turma, ministro Celso de Mello, DJ de 28 de março de 2008)

Lado outro, recordo o que prescreve o art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) no sentido de que ningúem possui o direito de descumprir a lei alegando que não a conhece (ignorantia legis neminem excusat), sendo de conhecimento de todos a previsão contida no no artigo 170, IV, da Carta Federal de que a imunidade recíproca não pode ser estendida a particulares que atuam com intuito lucrativo e sob o regime da livre concorrência, sob pena de afronta ao princípio balizador da ordem econômica.

Desse modo, a decisão impugnada foi proferida de acordo com a jurisprudência consolidada, abrangendo todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante.

Ressalto que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do seu convencimento. 

A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)

O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da embargante com o posicionamento contrário aos seus interesses e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, julgada com arrimo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, providência inadmissível nesta via recursal.

Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:

[…] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).

No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.

Não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional. 

3. Do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente